Tribunal: CARF
Processo: 10880.903543/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.903543/2018-11
ACÓRDÃO
1001-003.554 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NESTLE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOVAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.
Não se caracteriza como inovação de critério jurídico, a decisão “a quo”
que limitou-se a esclarecer o motivo do indeferimento do direito creditório
pleiteado.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.554 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903543/2018-11
2
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 101-
000.452, proferido em 27 de Agosto de 2020 pela 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 01, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débito de COFINS com crédito de pagamento
indevido ou a maior IRRF, recolhido através de DARF no valor de R$ 104.873,20, código de receita
0473, referente ao ano calendário de 2011.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 129976965,
cujo teor, segue em síntese abaixo (e-fls. 41/58):
“(...)
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos
débitos declarados.
Valor do crédito em análise: R$ 209.746,40
Valor do crédito reconhecido: R$0,00
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
(...)
Entretanto, a análise do crédito resultou em reconhecimento inferior ao saldo
disponível do pagamento.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.554 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903543/2018-11
3
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
10662.57081.221216.1.3.04-3077
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:
13562.24654.270916.1.2.04-7783
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 28/02/2018.
PRINCIPAL- R$ 162.301,76 MULTA- R$ 32.460,35 JUROS- R$ 18.031,72”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que o despacho decisório proferido pela autoridade fiscal
não homologou a compensação informada na DCOMP n° 10662.57081.221216.1.3.04-3077, por
meio da qual, ela pretendia a quitação de débitos de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (“COFINS”) apurado em novembro de 2016 com crédito de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte ("IRRF") apurados em setembro de 2011.
Informou que o crédito apurado pela empresa foi inicialmente formalizado no PER
no 13562.24654.270916.1.2.04-7783, em 27.9.2016 e decorreu do pagamento a maior de IRRF, no
valor total de R$ 104.873,20.
Destacou
que
em
22.12.2016,
a
mesma
transmitiu
o
DCOMP
no
10662.57081.221216.1.3.04-3077 para quitação do débito de COFINS.
Pontuou que foi notificada do despacho decisório que não homologou a
compensação declarada, por suposta intempestividade da transmissão da DCOMP, o que resultou
na cobrança no valor total de R$ 212.793,83.
Salientou que o crédito é existente e que o fato da empresa ter formalizado o
crédito por meio do PER no 13562.24654.270916.1.2.04-7783 dentro do prazo de 5 (cinco) anos
afasta a intempestividade da DCOMP.
Esclareceu que em setembro de 2011, a mesma apurou um saldo devedor inicial de
IRRF no valor de R$ 472.128,68, conforme constou na Declaração de Créditos Tributos Federais
(“DCTF”) originalmente transmitida e que o referido valor foi objeto de pagamento mediante
Documento de Arrecadação de Receita Federal (“DARF”) em 27.9.2011.
Aduziu que a empresa identificou que o saldo devedor de IRRF no período seria de
R$ 367.255,48, assim procedeu à retificação da DCTF original, em 27.9.2016. Desta feita,
identificou o pagamento a maior do que o devido a título de IRRF no período, tendo em vista que
o valor do débito apurado foi de R$ 367.255,48, enquanto que o DARF foi recolhido no valor de
R$472.128,68, sendo gerado um crédito no valor de R$ 104.873,20 em favor da mesma.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.554 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903543/2018-11
4
Pleiteou que seja integralmente provida a manifestação de inconformidade, bem
como que seja reformado o despacho decisório para que seja reconhecida a totalidade do direito
creditório da contribuinte, com a consequente homologação da DCOMP n°.
10662.57081.221216.1.3.04-3077.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 101-000.452/DRJ/01

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 64/74).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 84/103):
“ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) DELEGADO(A) DA DELEGACIA DE JULGAMENTO DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01, EM BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL
Processo Administrativo no 10880-903.543/2018-11
NESTLÉ BRASIL LTDA., já qualificada nos autos do processo administrativo em
referência, por seus advogados (doc. 1), vem, respeitosamente, à presença de
Vossa Senhoria, com fundamento nos artigos 33 e seguintes do Decreto no
70.235, de 6.3.1972 (“Decreto 70.235/72”) e no artigo 73 do Decreto no 7.574, de
29.9.2005 (“Decreto 7.574/11”), interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO
ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) contra o v.
acórdão no 101-000.452, proferido pela 9a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 01 (“DRJ/01”), que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, mantendo o r. despacho decisório que não homologou a
Declaração de Compensação (“DCOMP”) no 10662.57081.221216.1.3.04-3077.
Requer-se, assim, a juntada das anexas razões aos autos com a posterior remessa
do feito ao Egrégio CARF, a fim de que este Recurso seja recebido e processado na
forma da lei.
Termos em que
pede deferimento.
São Paulo, 5 de março de 2021.
(...)

Recorrente: NESTLÉ BRASIL LTDA.
Recorrido: DRJ/01
Origem: Processo Administrativo no 10880-903.543/2018-11
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.554 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903543/2018-11
5
RECURSO VOLUNTÁRIO
Egrégio Conselho,
TEMPESTIVIDADE
1. A Recorrente foi intimada do v. Acórdão que julgou improcedente sua
Manifestação de Inconformidade em 3.2.2021, quarta-feira. Considerando o
disposto no artigo 5o do Decreto 70.235/72, o prazo de 30 (trinta) dias para
interposição deste Recurso Voluntário teve início em 4.3.2021, quinta-feira,
terminando em 5.3.2021, sexta-feira.
FATOS ANTECEDENTES
2. Trata-se, na origem, de despacho decisório proferido pela Receita Federal do
Brasil (“RFB”) que não homologou a compensação informada na DCOMP no
10662.57081.221216.1.3.04-3077, por meio da qual a Recorrente pretendeu
quitar débito de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(“COFINS”) apurado em novembro de 2016 com crédito de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (“IRRF”), apurado em setembro de 2011.
3. O crédito apurado pela Recorrente foi inicialmente formalizado no PER no
13562.24654.270916.1.2.04-7783, em 27.9.2016, e decorre do pagamento a
maior de IRRF, no valor total de R$ 104.873,20. Posteriormente, em 22.12.2016, a
Recorrente transmitiu o DCOMP no 10662.57081.221216.1.3.04-3077 para
quitação do mencionado débito de COFINS.
4. Em que pese a legitimidade do seu crédito, em 19.2.2018 a Recorrente foi
notificada do r. despacho decisório que não homologou a compensação
declarada, EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE na
transmissão da DCOMP pela Recorrente, o que resultou na cobrança no valor
total de R$ 212.793,83, conforme discriminado abaixo:
(...)
5. Nesse sentido, vale mencionar que o ÚNICO motivo que justificou a não
homologação da compensação em questão foi, justamente, a suposta decadência
do direito da Recorrente de aproveitar-se de seu crédito declarado em DCOMP. É
o que se percebe da íntegra da “ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO”, anexa ao r.
despacho decisório:
(...)
6. Nota-se, assim, que, nos termos do r. despacho decisório, a DCOMP não foi
homologada UNICAMENTE pois seria intempestiva, uma vez que, supostamente,
teria sido apresentada após 5 (cinco) anos do pagamento indevido, que ocorreu
em 27.9.2011.
7. Irresignada com a não homologação de seu direito creditório, a Recorrente
apresentou sua competente Manifestação de Inconformidade, por meio da qual
demonstrou (i) a existência do crédito declarado em DCOMP; e, principalmente,
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.554 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903543/2018-11
6
(ii) que, antes da transmissão da DCOMP no 10662.57081.221216.1.3.04-3077, a
Recorrente já havia formalizado o crédito em questão dentro do prazo de 5
(cinco) anos, por meio do PER no 13562.24654.270916.1.2.04-7783, o que afasta a
alegação de intempestividade da DCOMP.
8. Diante dos argumentos apresentados em Manifestação de Inconformidade, a r.
decisão recorrida, acertadamente, reconheceu a improcedência da alegação de
intempestividade da transmissão da DCOMP:
(...)
9. De todo modo, a despeito de reconhecer a improcedência da ÚNICA razão que
justificou a não homologação da DCOMP transmitida pela Recorrente, a r. decisão
recorrida, ainda assim, houve por bem negar provimento à Manifestação de
Inconformidade. Isso, sob o novo fundamento de que, supostamente, a
Recorrente não teria comprovado a existência do seu direito creditório.
10. Isso significa dizer, então, que, para manter a não homologação da DCOMP
transmitida pela Recorrente, a DRJ/01, indevidamente, INOVOU nas razões
originalmente apresentadas pelo despacho decisório – o que, conforme será
demonstrado na sequência, afronta os princípios processuais da imparcialidade,
do contraditório, da ampla defesa e, ainda, do duplo grau de jurisdição, todos eles
aplicados, também, aos processos administrativos tributários.
11. Ademais, não bastasse a improcedência da r. decisão recorrida decorrente da
indevida inovação nas razões apresentadas em despacho decisório, a Recorrente
voltará a demonstrar a efetiva existência de seu direito creditório, de modo que,
também por esse motivo, mostra-se improcedente a r. decisão recorrida.
MÉRITO: FUNDAMENTOS PARA REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
(i) Tempestividade da DCOMP: transmissão do PER no
13562.24654.270916.1.2.04-7783 dentro do prazo de cinco anos
12. Conforme mencionado, de acordo com o Relatório que acompanhou o r.
despacho decisório, a compensação não foi homologada UNICAMENTE em razão
da suposta “inexistência de pedido de restituição que permita o aproveitamento
do crédito em prazo superior aos cinco anos”, uma vez que, na data da
transmissão da DCOMP, “já estava extinto o direito de utilização do crédito por
inobservância do artigo 168 do CTN”.
13. Ou seja, a Fiscalização não questionou a origem do crédito informado. A não
homologação da DCOMP decorreu apenas do entendimento de que o direito da
Recorrente ao crédito já estava extinto, supostamente porque teria decorrido
prazo superior a 5 (cinco) anos entre o pagamento a maior e a formalização da
DCOMP.
14. Para chegar a essa conclusão, a Fiscalização comparou a (i) data do
pagamento do DARF a maior e (ii) a data da transmissão da DCOMP no
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.554 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903543/2018-11
7
10662.57081.221216.1.3.04-3077, conforme restou claro da “ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO”, anexo ao r. despacho decisório:
(...)
15. Ocorre que a Fiscalização não havia considerado que o PER no
13562.24654.270916.1.2.04-7783 foi apresentado pela Recorrente em 27.9.2016,
ou seja, antes do término do prazo de 5 (cinco) anos após o recolhimento do
DARF. Nesse sentido, o PER no 13562.24654.270916.1.2.04-7783 assegurou o
direito creditório da Recorrente, nos termos dos artigos 165, inciso I, e 168 do
Código Tributário Nacional (“CTN”):
(...)
16. Ora, dado que o DARF foi recolhido em 27.9.2011, o prazo de 5 (cinco) anos
para a Recorrente pleitear eventual restituição encerraria em 27.9.2016, que foi
exatamente a data em que o PER no 13562.24654.270916.1.2.04-7783 foi
apresentado, o que, por si só, afasta a alegação de que teria havido a decadência
do direito de a Recorrente buscar o seu direito creditório e, assim, a alegação de
intempestividade da DCOMP contida no r. despacho decisório.
17. Vale frisar que esse PER foi expressamente indicado na DCOMP no
10662.57081.221216.1.3.04-3077, transmitida em 22.12.2016 para compensação
dos créditos de IRRF com débitos de COFINS, conforme indicado pela Recorrente
em capo específico da DCOMP:
(...)
18. Esse procedimento, por sua vez, está fundamentado no parágrafo único, do
artigo 68 da IN 1.717/17, que autoriza expressamente a compensação de crédito
apurado em período anterior aos 5 (cinco) anos que o antecederam, desde que
tenha sido objeto de pedido de ressarcimento dentro do prazo quinquenal:
(...)
19. Essa é exatamente a hipótese dos autos, em que a Recorrente (i) efetuou o
recolhimento a maior do tributo em 27.9.2011; (ii) transmitiu o PER no
13562.24654.270916.1.2.04-7783 em 27.9.2016; e, só então, (iii) transmitiu a
DCOMP no 10662.57081.221216.1.3.04-3077 em 22.12.2016.
20. Tanto é assim, inclusive, que, conforme mencionado, a própria r. decisão
recorrida, acertadamente, reconheceu que “não houve extinção do direito do
contribuinte de pleitear eventual pagamento indevido quanto àquele
recolhimento”, de modo que é improcedente a alegação do despacho decisório
de intempestividade da DCOMP.
21. Dessa forma, conforme reconhecido pela própria r. decisão recorrida, não há
que se falar na decadência do direito da Recorrente de utilizar os créditos de IRRF
apurados em setembro de 2011, uma vez que, em conformidade com o artigo 168
do CTN, ela formalizou o pedido de ressarcimento perante a RFB dentro do prazo
de 5 (cinco) anos contados do pagamento a maior dos débitos de IRRF.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.554 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903543/2018-11
8
(ii) A nulidade da decisão proferida DRJ/01: inovação nas razões do despacho
decisório promovida pela r. decisão recorrida
22. Conforme foi comprovado acima e, inclusive, reconhecido pela própria r.
decisão recorrida, é improcedente a alegação do despacho decisório de
decadência do direito da Recorrente de aproveitar-se dos créditos declarados em
DCOMP.
23. Nesse sentido, ao reconhecer a inexistência da decadência alegada pela
Fiscalização, logicamente, cumpriria à r. decisão recorrida, simplesmente, cancelar
integralmente o r. despacho decisório. Afinal, a ÚNICA razão na qual foi fundada a
não homologação da compensação pretendida pela Recorrente foi, justamente, a
suposta intempestividade na transmissão da DCOMP.
24. De todo modo, ao invés de ater-se aos fundamentos apresentados em
despacho decisório, a r. decisão recorrida inovou em suas razões de decidir,
invocando um novo motivo para tentar justificar a não homologação da DCOMP
transmitida pela Recorrente. Isso significa dizer, então, que, com a finalidade de
manter incólume o r. despacho decisório, a DRJ/01 usurpou-se da competência
fiscalizatória, atuando como verdadeiro órgão inquisitório.
25. Nesse sentido, destaca-se que, ao atuar como órgão inquisitório, a DRJ/01
maculou diversos dos princípios basilares do direito processual, dentre os quais
destacam-se: o da imparcialidade do juiz (uma vez que deixou de atuar de forma
equidistante entre as partes); o do duplo grau de jurisdição (uma vez que
suprimiu da Recorrente o seu direito de discutir o mérito de seu crédito em duas
instâncias recursais); e, ainda, os do contraditório e da ampla defesa (tendo em
vista que não concedeu à Recorrente todos os instrumentos e oportunidades de
defesa que lhe são de direito).
26. É justamente por conta dessas violações aos mencionados princípios
processuais que esse E. CARF possui firme jurisprudência no sentido da
improcedência das decisões que inovam nas razões originalmente propostas pela
autuação, o que invariavelmente deve levar à nulidade do acórdão:
(...)
27. Dessa forma, sendo certo que, em suas razões de decidir, a DRJ/01 inovou nos
fundamentos originalmente carreados aos autos pelo despacho decisório, mostra-
se absolutamente NULA a r. decisão recorrida. Deveria ela se ater apenas ao
objeto da lide, qual seja: a inexistência de decadência do direito da Recorrente de
aproveitar-se dos créditos declarados em DCOMP. Assim, no mínimo deveria ter
sido aberto novo prazo para que a Recorrente pudesse apresentar novamente a
sua Manifestação de Inconformidade.
28. Por fim, ainda cumpre destacar que, como forma de tentar justificar a sua
inovação no lançamento, a DRJ/01 alegou que, supostamente, a Informação Fiscal
DRF/MRA/Saort, de 23.1.2018, encontrar-se-ia anexa ao despacho decisório,
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.554 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903543/2018-11
9
sendo que, nesse documento, haveria o questionamento da Fiscalização a
respeito da efetiva existência do direito creditório declarado pela Recorrente.
29. De todo modo, também não procede a mencionada alegação da r. decisão
recorrida. Como exposto acima (inclusive por meio da transcrição da íntegra da
“ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO”), não há, ao longo do despacho decisório,
NENHUMA contestação quanto à materialidade do crédito declarado na DCOMP
transmitida pela Recorrente. Tampouco há menção à Informação Fiscal
DRF/MRA/Saort, apontada pela r. decisão recorrida.
30.
Inclusive, nem mesmo por meio do acesso ao endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu ‘Onde Encontro’, opção ‘PERDCOMP’, item
‘PER/DCOMP- Despacho Decisório’” (mencionado pela r. decisão recorrida), foi
possível obter qualquer informação a respeito de eventual questionamento
quanto à materialidade do crédito. Afinal, por meio do mencionado endereço
eletrônico apenas foi possível acessar o despacho decisório e o respectivo
documento denominado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito”
– não havendo, portanto, nenhuma indicação ou disponibilização da Informação
Fiscal DRF/MRA/Saort.
31. Dessa forma, se, de um lado, o despacho decisório e os seus anexos não fazem
qualquer menção quanto à contestação do mérito do crédito da Recorrente; de
outro lado, esses mesmos documentos são bastante contundentes ao alegar a
suposta intempestividade da DCOMP, despendendo um capítulo inteiro da
“ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO” para tratar a respeito do tema.
Evidentemente, referida contraposição entre os mencionados temas enfrentados
pela r. decisão recorrida indica que apenas a decadência justificou a não
homologação do direito creditório.
32. Nesse contexto, mesmo assumindo-se que, conforme foi alegado pela r.
decisão recorrida, a intenção da Fiscalização teria sido questionar também o
mérito do crédito da Recorrente, o fato é que, na realidade, o r. despacho
decisório não despende uma linha sequer para tratar a respeito da matéria. Ou
seja, apenas por meio de um verdadeiro exercício de adivinhação seria possível à
Recorrente defender-se quanto ao mérito do crédito ora discutido – o que,
evidentemente, não lhe poderia ser exigido.
33. Dessa forma, então, mostra-se bastante claro que, de fato, o único motivo que
fundamentou a não homologação da compensação em questão foi, justamente, a
suposta intempestividade da DCOMP transmitida pela Recorrente, de modo que a
r. decisão recorrida, indevidamente, inovou nas razões do despacho decisório,
usurpando-se da competência de titularidade da própria Fiscalização.
34. Ademais, ainda que se entenda que a contestação quanto ao mérito do
crédito, de fato, compôs o despacho decisório – o que se assume apenas a título
de argumentação – ao menos, deve-se reconhecer que o mencionado despacho
encontra-se maculado de vício material, haja vista violar os pressupostos mínimos
do lançamento, previstos pelo artigo 142 do CTN, bem como os princípios da boa-
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.554 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903543/2018-11
10
fé e da garantia à comunicação, próprios do processo administrativo e previstos,
respectivamente, pelos incisos IV e X da Lei 9.784, de 29.1.1999.
35. Portanto, diante de tudo o que foi exposto, merece ser ANULADA ou,
subsidiariamente, reformada a r. decisão recorrida, para que seja homologada a
DCOMP no 10662.57081.221216.1.3.04-3077.
(iii) A existência do crédito apurado
36. Por fim, a despeito de ser indevida a pretensão da r. decisão recorrida de
inovar nas razões do despacho decisório para questionar a existência dos créditos
declarados em DCOMP, a Recorrente, em extrema demonstração de boa-fé, passa
a demonstrar que, de fato, possui o direito creditório ora discutido.
37. Como se sabe, a Recorrente é empresa do Grupo Nestlé que tem como
principal atividade a industrialização e comercialização de produtos alimentícios e
bebidas em geral. No exercício de suas atividades, portanto, é contribuinte do
IRRF.
38. Em setembro de 2011, a Recorrente apurou um saldo devedor inicial de IRRF
no valor de R$ 472.128,68, conforme constou na Declaração de Créditos Tributos
Federais (“DCTF”) originalmente transmitida.
39. Esse valor foi objeto de pagamento mediante Documento de Arrecadação de
Receita Federal (“DARF”) em 27.9.2011, conforme reproduzido abaixo:
(...)
40. Posteriormente, contudo, a Recorrente identificou que o saldo devedor de
IRRF no período seria, na verdade, de R$ 367.255,48, de modo que procedeu à
retificação da DCTF original, em 27.9.2016:
(...)
41. Com efeito, a Recorrente identificou o pagamento a maior do que o devido a
título de IRRF no período, tendo em vista que o valor do débito apurado foi de R$
367.255,48, enquanto o DARF havia sido recolhido no valor de R$472.128,68.
Assim, gerou-se um crédito no valor de R$ 104.873,20 em favor da Recorrente.
42. Dessa forma, foi esse pagamento a maior, decorrente da retificação da DCTF
de setembro de 2011, que deu origem ao crédito de IRRF apurado pela
Recorrente. Esse valor integral (R$104.873,20) foi inicialmente formalizado no PER
no 13562.24654.270916.1.2.04-7783, posteriormente convertido na DCOMP no
10662.57081.221216.1.3.04-3077, conforme abaixo:
(...)
43. Logo, está absolutamente comprovado que a Recorrente efetuou pagamento
a maior de IRRF para o mês de setembro de 2011, o que, por sua vez, confirma a
existência do crédito utilizado na DCOMP em análise.
44. Assim, também por esse motivo, merece ser reformada a r. decisão recorrida,
para que seja homologada a DCOMP no 10662.57081.221216.1.3.04-3077.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.554 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903543/2018-11
11
PEDIDO
45. Diante do exposto, a Recorrente pleiteia seja DADO INTEGRAL PROVIMENTO a
este Recurso Voluntário para que seja determinada a NULIDADE do v. acórdão
recorrido, por ter inovado nos fundamentos que levaram à não homologação da
DCOMP no 10662.57081.221216.1.3.04-3077.
46. Subsidiariamente, caso não se entenda pela nulidade do v. acórdão, requer
seja TOTALMENTE REFORMADO o v. acórdão recorrido, a fim de que sejam
integralmente homologada a DCOMP no 10662.57081.221216.1.3.04-3077, que
deu origem a este processo administrativo, com a consequente extinção integral
dos débitos correlatos, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN.
47. Ademais, a Recorrente entende que os documentos apresentados ao longo
dos autos são suficientes para comprovar o seu direito creditório. No entanto,
caso assim não se entenda, a Recorrente coloca-se desde já à disposição para
fornecer novos documentos que se entendam necessários, em diligência.
48. Por fim, a Recorrente protesta, ainda, pela realização de sustentação oral
perante esse Egrégio CARF, quando do julgamento do presente Recurso
Voluntário.
Termos em que
pede deferimento.
São Paulo, 5 de março de 2021.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Sustentação Oral

A Recorrente pleiteia a realização de sustentação oral, deve-se elucidar que a
possibilidade jurídica de o sujeito passivo ou seu representante legal de fazer sustentação oral
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.554 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903543/2018-11
12
está amparada no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
A solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e no lugar previstos nas
orientações constantes no site institucional do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
devendo o interessado atentar para a disponibilização da pauta e seguir as orientações do site.

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao pagamento indevido ou a maior IRRF,
recolhido através de DARF no valor de R$ 104.873,20, código de receita 0473, referente ao ano
calendário de 2011 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Decadência

A autoridade fiscal proferiu o despacho decisório sob o fundamento de que na data
de transmissão da DCOMP que pleiteou o crédito, o direito a sua utilização já estava extinto em
razão da inobservância do art. 168 do CTN.
A Contribuinte aduziu na manifestação de inconformidade “que o DARF foi
recolhido em 27.9.2011, o prazo de 5 (cinco) anos para a Requerente pleitear eventual restituição
encerraria em 27.9.2016, que foi exatamente a data em que o PER no 13562.24654.270916.1.2.04-
7783 foi apresentado, o que, por si só, afasta a alegação de que teria havido a prescrição do
direito de a Requerente buscar o seu direito creditório e, assim, a alegação de intempestividade da
DCOMP contida no r. despacho decisório”.
A DRJ analisou o tópico decadência e decidiu que (e-fls. 73/74):
“(...)
Como o pagamento foi feito no dia 27.09.11 e o pedido de restituição foi
elaborado no dia 27.09.16, não houve extinção do direito do contribuinte de
pleitear eventual pagamento indevido quanto àquele recolhimento.
Ressalte-se, por fim, que o fato de a Declaração de Compensação ter sido
apresentada após o prazo de cinco anos (22.12.2016) citado acima não afeta o
direito do contribuinte, haja vista a previsão expressa do §10°, art. 41, da IN RFB
n° 1.300/2012, vigente à época do protocolo dos documentos, autorizando tal
situação”.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.554 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903543/2018-11
13

A Recorrente apresentou em sede de recurso voluntário as suas razões, pleiteando
o afastamento da decadência do direito de pleitear o crédito debatido nos autos.
Pois bem.
A matéria em debate foi enfrentada pela DRJ que de forma clara e objetiva afastou
a decadência imposta pela autoridade fiscal, assim, não merece retoque a decisão recorrida neste
tópico.

Da Nulidade do Acórdão Recorrido

Alegou a Recorrente que a DRJ/01 inovou nos fundamentos originalmente
carreados nos autos pelo despacho, bem como que a autoridade julgadora de primeira instância
deveria se ater apenas ao objeto da lide, qual seja, a inexistência de decadência do direito da
empresa de aproveitar-se dos créditos declarados em DCOMP.
Afirmou ainda, que a DRJ inovou ao realizar o julgamento da existência do direito
creditório declarado pela empresa.
Pois bem.
Insta destacar que a autoridade de 1o. Grau analisou os documentos constantes dos
autos e concluiu que os documentos apresentados não foram hábeis para a comprovação do
direito creditório pleiteado.
Cabe esclarecer que os argumentos apresentados pela Contribuinte objetivando a
nulidade do acórdão recorrido por inovação não merecem prosperar, vez que a autoridade
julgadora não inovou no fundamento utilizado para a não homologação da compensação, apenas
elucidou os motivos do indeferimento.
Destaca-se ainda, que a DRJ tão somente cumprir com seu munus de analisar com
mais profundidade a questão em litígio.
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de pagamento indevido ou a maior IRRF, do ano-calendário 2011. A autoridade
administrativa ao proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.554 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903543/2018-11
14
retenções, com base nas informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o
crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 64/74):
“(...)
Sobre o ônus da prova em se tratando de alegação de direito creditório pelo
contribuinte.
Esclareça-se que o contribuinte tem direito a restituição, ressarcimento ou
compensação do tributo pago indevidamente, desde que faça prova de possuir
crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública, de acordo com o art. 170 do CTN:
(...)
Como se trata de um direto de crédito alegado pelo contribuinte, o ônus de prova
é dele, conforme dispõe o art. 36, da Lei n° 9.784/1999 e o art. 373, da Lei n°
13.105/2015:
(...)
Depreende-se, portanto, que o contribuinte tem o ônus de comprovar seu direito,
apresentado materialidade fática e jurídica das suas alegações, a fim de
demonstrar a liquidez e certeza de seu crédito para a Autoridade Tributária”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que “apurou um saldo devedor inicial de
IRRF no valor de R$ 472.128,68, conforme constou na Declaração de Créditos Tributos Federais
(“DCTF”) originalmente transmitida”.
Sustentou que “identificou que o saldo devedor de IRRF no período seria, na
verdade, de R$ 367.255,48, de modo que procedeu à retificação da DCTF original, em 27.9.2016”.
Aduziu que “foi esse pagamento a maior, decorrente da retificação da DCTF de
setembro de 2011, que deu origem ao crédito de IRRF apurado pela Recorrente”.
No entanto, o sujeito passivo não apresentou os documentos solicitados pela
autoridade fiscal, no intuito de comprovar o pagamento a maior ou indevido de IRRF, deveria ter a
Recorrente dialogado com o acórdão de piso e apresentando conjunto probatório robusto de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do crédito não prescinde de comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado (art. 170 do Código
Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir nos
autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.554 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903543/2018-11
15
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil):
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos contratos de prestação de serviços e escrituração
contábil-fiscal, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
“Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o)”.
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
apresentou documentos em sede recursal, destaca-se ainda, que os documentos constantes no
processo foram devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar
o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.554 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903543/2018-11
16
Logo, como a Recorrente não juntou documentos hábeis no recurso voluntário e
como os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que os
considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no recurso
voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre
os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um conjunto
probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos contratuais,
que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).

Diligência

A Recorrente pugnou que o processo seja baixado em diligência, caso a
documentação não seja suficiente para a comprovação do direito creditório.
Pois bem.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Desta forma, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”.
Assim, pode concluir que a realização desse meio probante é prescindível, uma vez
que os elementos produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução
do litígio e formação do livre convencimento motivado do julgador.
Ante o exposto, rejeito a realização de diligência, vez que a justificativa arguida pela
Recorrente, não se comprova.

Dispositivo

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.554 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903543/2018-11
17
Ante o exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 124
DF CARF MF
Original